Tribunal: STF
Processo: HC 87088
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE NULIDADE NA SENTENÇA DE
PRONÚNCIA É ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO, MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DO
JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DE TRATAMENTO ENTRE A
ACUSAÇÃO E A DEFESA.
A contestação da validade da pronúncia ocorreu
 exclusivamente depois de proferida a condenação pelo Tribunal do
Júri. A declaração dessa eventual nulidade acarretaria, por via
oblíqua, a anulação do soberano veredicto do Conselho de Sentença,
em desproporcional prejuízo para a acusação, porquanto à defesa
sempre seria possível fazer uso da impugnação, de modo até mesmo a
alcançar a prescrição.